Tribunal: TJMT
Processo: 1025490-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025490-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), ANA PAULA PIRES DA ROSA - CPF: 890.800.761-04 (AGRAVANTE), ITAMAR NAZARIO DA ROSA - CPF: 405.564.681-04 (AGRAVADO), MARIZETE SANTOS FRANCA - CPF: 522.415.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
-
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
– DOENÇA DO FILHO DA PATRONA DA PARTE REQUERIDA - NÃO COMPROVAÇÃO DA TOTAL INCAPACIDADE PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES OU DE SUBSTABELECER OS PODERES A OUTRO CAUSÍDICO – ART. 507, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 507, do CPC, prevê a restituição do prazo se, durante a sua contagem para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado, ou, ainda, ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo.

O Superior Tribunal de Justiça entende que “a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato” (EDcl no AREsp 225.773/SP, Dje de 28/3/2014), circunstância não comprovada na espécie.

No caso em questão, a sentença de mérito foi publicada em 11/08/2020, e o término do prazo para interposição de recurso deu-se em 01/09/2020, ao passo que a advogada da parte requerida não logrou êxito em demonstrar que estava totalmente incapacitada de exercer suas funções ou de substabelecer os poderes a outro advogado, a teor da jurisprudência do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA PAULA PIRES DA ROSA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos n.o 1020881-16.2016.8.11.0041, movida em seu desfavor por ITAMAR NAZARIO DA ROSA, que indeferiu o pedido de restituição do prazo de 15 (quinze) dias para interposição do recurso de Apelação junto ao Egrégio Tribunal.

Anota em síntese, que a procuradora da agravante, devido ao agravamento da saúde do seu único filho, o qual detém a guarda e cuida sozinha, não conseguiu interpor o recurso de apelação contra a sentença de improcedência.

Aduz que o filho da patrona é portador de necessidades especiais, sendo diagnosticado com má formação cerebral tipo esquizencefalia de lábio fechado com displasia cortical focal e epilepsia sintomática de difícil controle, apresentando quadro clínico de crises convulsivas do tipo tônico-crônica e atraso de desenvolvimento neurológico global e motor fino e Transtorno do Espectro Autista (TEA) (CID 40-3; F 90-0; F 71; Q 04; F 70; F 40.2; F84).

Assevera que o menor faz uso de medicação controlada e encontra-se tendo crises convulsivas acima do normal, devido ao seu agravamento de saúde, com internação na UTI com quadro de pneumonia bacteriana por broncoaspiração, o que vem ocasionando dano ao exercício das obrigações desta patrona, pois é a única responsável pela criança.

Defende que houve um fato alheio à vontade da patrona, que a impediu, desse modo, de praticar o ato processual em evidência.

Assim requer a seja conhecido e provido o presente Recurso de Agravo de Instrumento, para o justo fim de reformar a decisão agravada determinando a restituição do prazo para fins do recurso de apelação.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 75975995).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos ajuizada por ITAMAR NAZÁRIO DA ROSA em face de THAMARA PIRES DA ROSA, IGOR PIRES DA ROSA e ANA PAULA PIRES DA ROSA, objetivando seja o Requerente exonerado de sua obrigação de prestar alimentos à parte Requerida.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido e exonero o requerente do pagamento de verba alimentar aos requeridos.

Declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário, certifique-se e arquive-se.

Havendo necessidade, desde já defiro a expedição de ofício para que cessem os descontos em folha de pagamento.

Condeno os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na ordem de 15% (quinze) por cento sobre o valor atribuído à causa.

No entanto, por deferir-lhes a justiça gratuita, o pagamento ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

P. I. C.”

A sentença foi disponibilizada no DJE no. 10793 em 10/08/2020 e publicada em 11/08/2020, e o trânsito em julgado deu-se em 01/09/2020.

Contudo, em 01/09/2020, a advogada da parte requerida, Dra. CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA, peticionou nos autos requerendo restituição de prazo para recorrer, com base no art. 223, do CPC/2015.

Aduziu que é genitora de um menor portador de necessidades especiais e faz uso de medicação controlada, tendo crises convulsivas acima do normal devido ao seu agravamento de saúde com internação na UTI com quadro de pneumonia bacteriana por broncoaspiração, o que vem ocasionando dano ao exercício das obrigações desta patrona, pois é a única responsável pelo menor.

Asseverou que houve um fato alheio à vontade da patrona, que a impediu, desse modo, de praticar o ato processual em evidência, pois como mãe, a saúde e cuidados do filho vem e virão sempre em primeiro lugar, não podendo ser penalizada por tal cuidado do seu único filho.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu por indeferir o pedido, nos seguintes termos:

“Vistos.

Indefiro a devolução do prazo pretendida, tendo em vista que o atestado médico juntado nos autos não atesta a incapacidade de substabelecer o mandato.

Nesse caso a providência requerida somente se caracterizaria com justa causa se impossibilitasse a nobre causídica totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer mandato a um colega, ato que poderia ter sido realizado com facilidade.

No mais, cumpra-se integralmente a sentença proferida junto ao id. 20178169.

Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento arguindo que houve um fato alheio à vontade da patrona, que a impediu, desse modo, de praticar o ato processual em evidência, e requereu seja provido o Agravo de Instrumento, para o justo fim de reformar a decisão agravada determinando a restituição do prazo para fins do recurso de apelação.

Pois bem.

O art. 507, do CPC, prevê a restituição do prazo se, durante a sua contagem para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado, ou, ainda, ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo.

O Superior Tribunal de Justiça entende que “a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato” (EDcl no AREsp 225.773/SP, Dje de 28/3/2014).

No entanto, para que se caracterize a justa causa é essencial que o advogado demonstre que foi obrigado a se afastar de sua atividade laboral, de forma involuntária e imprevisível, estando, inclusive, impossibilitado de substabelecer o mandato, o que não foi comprovado na espécie.

No caso em questão, a sentença de mérito foi disponibilizada no DJE no. 10793 em 10/08/2020 e publicada em 11/08/2020, tendo seu trânsito em julgado ocorrido em 01/09/2020.

Contudo, somente no último dia do prazo recursal é que a patrona da parte requerida peticionou nos autos requerendo restituição de prazo para recorrer e juntou atestados médicos do seu filho.

Ocorre que o causídico não logrou êxito em demonstrar que estava
totalmente
incapacitado de exercer suas funções ou de substabelecer os poderes a outro advogado.

A propósito, assim leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Permite o Código, não obstante, que após a extinção do prazo, em caráter excepcional, possa a parte provar que o ato não foi praticado em tempo útil em razão de “justa causa” (art. 223, caput, in fine). Nessa situação, o juiz, verificando a procedência da alegação da parte, permitirá a prática do ato “no prazo que lhe assinar” (art. 223, § 2o),83 que não será, obrigatoriamente, igual ao anterior, mas que não deverá ser maior, por motivos óbvios.

Para o Código, “considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário” (art. 223, § 1o).84 Trata-se, como se vê, do caso fortuito ou motivo de força maior, em termos análogos ao do art. 393 do Código Civil. ” (THEODORO Jr, Humberto. Curso de Direito Processual Civil [livro eletrônico]. Vol. I. 57a Ed. Forense, 03/2016. Epub. ISBN 978-85-309-7022-2)

No mesmo sentido é o entendimento da Corte Superior:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MILITAR. PUNIÇÃO DISCIPLINAR DECLARADA NULA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS. ADVOGADO DOENTE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que somente se admite a alegação de justa causa ou força maior para fins de dilação do prazo recursal, quando demonstrado que a doença que acometeu o advogado o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. 2. In casu, a alta hospitalar ocorreu em 21.11.2016, mas somente em 12.12.2016, isto é, 21 dias após o fim da internação médica, o ora peticionário requereu a devolução do prazo recursal. 3. Com efeito, não estão caracterizados a força maior ou o justo motivo que impossibilitariam completamente a atuação do advogado, a justificar a restituição de prazo, na medida em que a recomendação médica de que o ora peticionário deveria permanecer afastado de suas atividade por 30 dias não é suficiente para comprovar que a parte, atuando em patrocínio próprio, encontrava-se totalmente impossibilitada de peticionar, ainda que por meio eletrônico, ou de constituir outro advogado nos autos. 4. Agravo Interno não provido" (AgInt na PET no AREsp 857.760/SP, SEGUNDA TURMA, Dje de 30/06/2017).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL QUE NEGOU SEGUIMENTO A PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ANTE O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO IMPUGNADA. INSURGÊNCIA DO AUTOR-AGRAVADO. 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. 1.1. "A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (EDcl no AREsp no 225.773/SP, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/3/2014). 1.2. No caso em tela, não se verificou enfermidade que implique justa causa, de modo que o pedido de reconsideração formulado após o trânsito em julgado da decisão monocrática não pode ser conhecido. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no RCD no AREsp 657.035/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. DOENÇA DO ADVOGADO. 1. A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, apta a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, hipótese não configurada nos autos. 2. Agravo interno no recurso especial não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1747776/SP (2018/0146401-3), Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 11/02/2019, DJe 13/02/2019)

Na mesma trilha, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“PROCESSO CIVIL. Intimação pela imprensa oficial. Publicação em nome de advogado acometido de doença grave. Devolução de prazos indeferida. Justa causa não caracterizada, inexistente impossibilidade absoluta de exercício da profissão ou delegação da função. Precedentes do STJ. Recurso não provido nessa parte. PROCESSO CIVIL. Intimação pela imprensa oficial. Publicação em nome de advogado falecido, mas cujo óbito não havia sido comunicado ao juízo. Nulidade reconhecida, ausentes elementos para concluir que o mandante tinha ciência inequívoca do falecimento. Precedentes do STJ. Recurso provido nessa parte.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2085197-93.2017.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, Relator(a): Gilson Delgado Miranda, Data do julgamento: 04/07/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. DESCABIMENTO. A devolução do prazo recursal ao advogado que alega motivo de força maior, baseado em doença, somente é possível quando comprovado que se encontrava totalmente impossibilitado de exercer sua profissão ou de substabelecer a outro procurador. Conquanto demonstrado que a procuradora dos recorrentes sofreu um infarto dias antes do período de recesso forense, não há prova de que a moléstia perdurou por período superior a dois meses, que impossibilitasse a observância do prazo para apelação. NÃO CONHECERAM DO RECURSO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Apelação Cível no 70073654196, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em 29/08/2017)

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DENEGOU A ORDEM. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 507 DO CPC. RESTITUIÇÃO DO PRAZO. DOENÇA DO ADVOGADO DA PARTE. FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. - É intempestivo o recurso de agravo interno interposto em prazo superior a 15 (quinze) dias da publicação da decisão - O artigo 507 do CPC prevê a restituição do prazo se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado, ou ocorrer outro motivo de força maior - Para que se caracterize a justa causa é essencial que o advogado demonstre que foi obrigado a afastar-se de sua atividade laboral, de forma involuntária e imprevisível, estando, inclusive, impossibilitado de substabelecer o mandato, o que não foi comprovado no caso.” (TJ-MG, AGT: 10000190099648001, 5a Câmara Cível, Relator: Wander Marotta, Julgado em 10/09/2019)

Em verdade, mesmo que tenha sido forçada a tratar a doença do seu filho dentro do prazo recursal, a advogada não comprovou que estava
totalmente
impossibilitada de exercer suas funções ou incapacitada de substabelecer os poderes a outro advogado.

Somente se comprovado o impedimento do advogado é que pode haver a prorrogação do prazo para oposição do recurso, o que não ocorreu, havendo sim, a inobservância do prazo recursal.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021